Tribunal: TJBA
Processo: 8058324-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058324-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAM EDUARDO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. AÇÃO MOVIDA FORA DO PRAZO DO CONCURSO. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO IMOTIVADA COMPROVADA. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DIREITO A NOMEAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇÃ MANTIDA.

I – O cerne da presente demanda orbita acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital nº 01/2014, desse Egrégio Tribunal de Justiça, para o cargo de técnica escrevente, em razão de alegada preterição, à luz do Tema 784, decorrente do Recurso Extraordinário 837.311/PE;

II - O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal firmou entendimento pela inexistência de óbice ao julgamento do mérito da pretensão intentada após o termo da validade do certame;

III - Na esteira do precedente firmado por esta Egrégia Corte de Justiça, especificamente no Mandado de Segurança de nº 8019063-93.2019.8.05.0000, com voto condutor da lavra do Eminente Desembargador Maurício Kertzman Szporer, restou configurada a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em referência ao concurso público regido pelo edital nº 01/2014 do Tribunal de Justiça, especificamente no cargo de técnico escrevente, culminando no reconhecimento do direito líquido e certo de candidatos classificados até a 1.416ª posição, diante da constatação da ocorrência de aposentadorias, desistências, exonerações e substituições ilegais;

IV – As limitações orçamentárias, via de regra, não podem ser utilizadas como justificativas para afastar o reconhecimento do direito do candidato, especialmente quanto existente incontroversa previsão legal para os cargos de técnica escrevente em montante suficiente para abarcar o quantitativo ora indicado;

V – Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8058324-23.2023.8.05.0001, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ADAM EDUARDO SOUSA SANTOS

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.